Tribunal: STF
Processo: HC 175934
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INFORMAÇÕES – SUPERVENIÊNCIA – LIMINAR – RECONSIDERAÇÃO.
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o caso:
    Eis o informado quando da análise do pedido de liminar:
    [...]
    O Juízo da Décima Vara Criminal Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, no processo nº 0006507-87.2010.4.03.6181, condenou o paciente a 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 333, parágrafo único (corrupção ativa com causa de aumento), do Código Penal. Substituiu a sanção privativa da liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e serviços à comunidade.
    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no julgamento das apelações interpostas pelas defesas, acolheu, por maioria, preliminar suscitada para assentar a nulidade das interceptações telefônicas, considerada a violação do artigo 2º, incisos I e II, da Lei nº 9.296/1996. Tendo em vista o reconhecimento da ilicitude das provas decorrentes e derivadas da medida, absolveu o paciente, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Embargos declaratórios não alcançaram êxito. 
    O Ministério Público Federal protocolou recurso especial, afirmando desrespeitados os artigos 2º, incisos I e II, 4º da Lei nº 9.292/1996, e o decidido, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso em habeas corpus nº 46.492, em que declarada a legalidade das interceptações telefônicas pela Quinta Turma. A defesa do paciente, em contrarrazões, apontou a inadmissibilidade do recurso e a improcedência do inconformismo. 
    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu-o, concluindo pressupor, a análise da controvérsia, o exame de fatos e provas, reportando-se ao verbete nº 7 da Súmula do Superior. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o agravo nº 1.421.751, no qual o Órgão acusador articulou com o afastamento do verbete de Súmula e realçou o alegado acerca da existência de ato assentando a legalidade das interceptações. O Relator conheceu do agravo para prover o especial. A defesa, sublinhando não haver sido intimada para apresentar contraminuta ao agravo em recurso especial, formalizou agravo interno, buscando o reconhecimento da nulidade. A Quinta Turma desproveu-o, destacando a ausência de prejuízo. Teve presente que a defesa, em contrarrazões, manifestou-se acerca do não conhecimento do recurso especial, argumentando com o verbete nº 7 da Súmula do Superior.
    Os impetrantes sustentam configurada nulidade da decisão mediante a qual o Relator conheceu do agravo para prover o recurso especial, salientando não intimada a defesa para apresentar contraminuta. Dizem configurado prejuízo, consistente no provimento do recurso protocolado pelo Ministério Público. Sublinham caracterizado cerceamento de defesa, uma vez não viabilizada a oportunidade de, após o conhecimento do agravo, sustentar oralmente contra os argumentos veiculados no especial. Aludem ao disposto no artigo 1.042, § 5º, do Código de Processo Civil.
    [...]
    Requereram, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato que implicou o provimento do recurso especial. No mérito, buscam a nulidade do pronunciamento e a intimação da defesa para apresentar contraminuta e realizar sustentação oral no julgamento do recurso especial.
    Em 16 de outubro de 2019, Vossa Excelência implementou a medida acauteladora. 
    Mediante a petição/STF nº 14.755/2020, o Relator da apelação no Tribunal Regional Federal prestou informações, encaminhando cópia de certidão de disponibilização de vista para apresentar contraminuta.
    O impetante, por meio da petição/STF nº 16.064/2020, sublinha que a intimação, embora realizada, ocorreu apenas no nome de um dos advogados constituídos, o qual, à época, não mais integrava o quadro da sociedade de advogados. Ressalta configurado constrangimento ilegal, considerada a intimação exclusiva de um dos profissionais da advocacia.
    O processo foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, para emissão de parecer, no dia 23 de março de 2020.
    2. Havendo pluralidade de advogados constituídos, ausente requerimento para que as publicações sejam realizadas em nome de certo profissional de advocacia, revela-se válida a intimação feita na pessoa de apenas um deles, uma vez que a publicação no órgão oficial há de conter o nome das partes e do respectivo advogado, surgindo dispensável a indicação de todos patronos credenciados.
    Conforme se verifica das informações prestadas pelo Tribunal Regional Federal, houve intimação, constando o nome de um dos advogados constituídos, para apresentação de contraminuta ao agravo em recurso especial interposto pelo Ministério Público, razão pela qual não se mostra caracterizado cerceamento de defesa. 
    O fato de a publicação ter sido realizada em nome de profissional de advocacia que não mais integrava a sociedade de advogados, inexistindo notícia de revogação ou renúncia dos poderes outorgados, não revela ilegalidade. 
    3. Ante a superveniente alteração do quadro fático, consideradas as informações encaminhadas, reconsidero a óptica adotada quando do deferimento da liminar, tornando-a insubsistente.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator